Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO PARA O PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL DISCUTIDA EM PROCESSO DISTINTO E AINDA NÃO PRECLUSA. REGRA GERAL EXCEPCIONADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e condicionou a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado da decisão, em razão da existência de questão prejudicial relativa à prescrição da pretensão executória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de imediata expedição de precatório ou requisição de pequeno valor quanto à parcela supostamente incontroversa do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença para expedição de ordem de pagamento referente a valores incontroversos, nos termos do art. 535, §§ 3o e 4o, do CPC.
4. Todavia, a discussão de questão prejudicial, ainda não preclusa, em processo diverso, relativa à prescrição da execução individual, devidamente suscitada pelo ente público em impugnação, afasta, excepcionalmente, a possibilidade de reconhecimento de parcela incontroversa. Decisão mantida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 28. TJDFT, Acórdão 2061855, APC 0701891-18.2025.8.07.0018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 12/11/2025.